Tribunal: STF
Processo: AI 489427
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CORREÇÃO MONETÁRIA DEPÓSITOS JUDICIAIS.  MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF. INADMISSIBILIDADE DO RE 
   PELA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.

1.	Inviabilidade 
   do processamento do extraordinário para debater matéria 
   infraconstitucional. Precedentes.
2.	Impertinência, na hipótese, 
   da invocação da alínea b do permissivo constitucional (art. 102, 
   III). 
3.	Agravo regimental improvido.